Tribunal: TJSP
Processo: 0002918-50.2014.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Demanda de locador em face de locatária e de fiadora – Sentença de procedência – Recurso da corré/locatária – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inadimplemento incontroverso – Valor da condenação – Redução – Viabilidade – Dupla incidência de

Ementa:
Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Demanda de locador em face de locatária e de fiadora – Sentença de procedência – Recurso da corré/locatária – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inadimplemento incontroverso – Valor da condenação – Redução – Viabilidade – Dupla incidência de juros de mora, correção monetária e verbas sucumbenciais – Importância que deve ser diminuída, sob pena de indevido enriquecimento sem causa – Inteligência ao art. 884, do CC.

Apelo da corré parcialmente provido.